Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735054-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMA SANDRA DIAS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por DELMA SANDRA DIAS em face do ente público, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Informa o Distrito Federal que a decisão agravada deixou de acolher a tese de suspensão da execução, em razão da prejudicialidade externa decorrente da tramitação da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo próprio ente federativo com fundamento no Tema 864 do STF, que discute a necessidade de previsão em lei orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias para a concessão de reajustes remuneratórios a servidores. Esclarece, em síntese, que a execução não poderia prosseguir porque eventual provimento da ação rescisória implicaria a extinção do título executivo, o que recomenda a paralisação do feito em observância aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da proteção ao erário. Salienta, ainda, a inexigibilidade do título executivo, por configurar coisa julgada inconstitucional, visto que o acórdão que fundamenta a execução teria contrariado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 905.357/RR (Tema 864), segundo a qual qualquer reajuste ou aumento de remuneração a servidores públicos exige cumulativamente previsão na LDO e dotação específica na LOA. Argumenta, ademais, que o título em execução considerou apenas a previsão constante na LDO, olvidando a necessidade de dotação orçamentária na LOA, de modo que não houve cumprimento dos requisitos constitucionais e legais. Sustenta que tal interpretação afronta não apenas a Constituição Federal, mas também a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os precedentes vinculantes do STF. Destaca, também, a ocorrência de excesso de execução, em razão da determinação para que a Contadoria Judicial aplicasse a Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção monetária e juros), prática que, segundo o agravante, configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta que a SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, devendo incidir apenas sobre o valor principal atualizado, conforme precedentes do STF, STJ e TJDFT, além da EC 113/2021. Defende, ainda, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ (com redação dada pela Resolução 482/2022), por violar os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da isonomia, ao impor metodologia de cálculo que eleva indevidamente a dívida pública. Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a fim de reforçar a necessidade de reconhecimento da inexigibilidade do título e do afastamento da forma de cálculo determinada na decisão agravada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória ou, subsidiariamente, para impedir o pagamento de valores controversos, afastando a incidência da SELIC sobre o montante consolidado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam acolhidas as teses defensivas apresentadas, reconhecendo-se a inexigibilidade do título e o excesso de execução. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o essencial a relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na existência de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: I - O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 234579122, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Alega, a parte embargante, que a decisão foi omissa quanto à "análise das questões expressamente trazidas na impugnação quanto à existência de prejudicial externa, inexigibilidade do título executivo e o argumento do excesso de execução - inclusive com base nos cálculos e despacho de cálculos juntados- o quais comprovam o excesso alegado." A parte exequente manifestou-se conforme ID 238562050. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Como é cediço, “o vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado" (EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2a TURMA, DJe 06/12/2012) (g. n.) A decisão embargada não passou à apreciou da impugnação apresentada em razão do fato de que esta argumentação alheia ao processo, mais especificamente acerca do reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013 (SAE/DF), ao passo que a presente demanda se refere ao reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, de 01/11/2015 a 01/03/2022 (SINDSASC). Ainda que se trate de matéria de ordem pública arguida nos autos, não há que se falar em omissão, tendo em vista que a parte não apresentou matéria atinente ao feito. No que tange a eventual excesso de execução, a decisão embargada analisou os critérios de correção monetária e determinou a remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor devido nos moldes estabelecidos, a saber: " [...] Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 199726333, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 223555415. [...]" A decisão não padece das omissões apontadas pelo embargante, que pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, ainda que sem examinar expressamente as alegações do Distrito Federal, não é o caso de acolhimento da impugnação. Prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e inexigibilidade do título Com efeito, o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, friso que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. Saliento, por oportuno, que a citada ação rescisória não foi conhecida, decisão essa confirmada em sede de embargos de declaração rejeitados, reforçando ainda mais a inexistência de qualquer prejudicialidade apta a suspender o feito na origem. O Distrito Federal sustenta, ademais, que mesmo sem a concessão da liminar naqueles autos, há alta probabilidade de êxito na ação rescisória, com base na jurisprudência do STF sobre dotação orçamentária. Novamente, cuida-se de juízo probabilístico do Ente Distrital, diretamente interessado no feito, não havendo como se afirmar para qual lado penderá o julgamento da ação rescisória. Destaco, outrossim, que o próprio STF, em diversas ocasiões, tem enfatizado a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, priorizando a efetivação de decisões definitivas. O cumprimento da sentença, portanto, deve prevalecer, até que haja uma decisão definitiva na rescisória. Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Argumenta o agravante que o prosseguimento da execução pode causar grave lesão ao erário, especialmente se o pagamento for realizado e a ação rescisória for julgada procedente posteriormente, o que fere o princípio da eficiência e causa tumulto na gestão dos processos judiciais. Mais uma vez, a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até aquele momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Importa considerar, ainda, que a suposta violação ao tema 864 do STF também foi rechaçada por ocasião do julgamento da ação coletiva. Na ocasião, esse c. Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre a questão, deixou registrado que o tema supracitado dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos, enquanto a pretensão buscada trata de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital. Portanto, inaplicável o referido Tema à hipótese dos autos, como bem observado pelo acórdão exequendo. Excesso na execução Inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por oportuno, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Decidiu-se, tão somente, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ, não se justificando, portanto, suspender os autos na origem até o julgamento da mencionada ADI. Por fim, quanto ao Tema 1.349 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, destaco a ausência de determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, não configurando, portanto, óbice ao prosseguimento do feito na origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator